Tribunal: TJBA
Processo: 8004237-24.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004237-24.2024.8.05.0150

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: INACIO AUGUSTO DE MELO DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO EXCLUSIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA QUE REJEITOU AS PRELIMINARES DEFENSIVAS E, NO MÉRITO, ABSOLVEU O ACUSADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA (ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). PLEITO RECURSAL MINISTERIAL DE REFORMA INTEGRAL DO JULGADO COM A CONSECUTIVA CONDENAÇÃO DO RÉU. MANUTENÇÃO DO ÉDITO ABSOLUTÓRIO QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas, que absolveu o réu da imputação da prática do crime de tráfico de entorpecentes (artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), fundamentando a decisão na ausência de elementos probatórios seguros e indeléveis a vincular a posse das substâncias ilícitas à pessoa do acusado. O Apelante sustenta a suficiência do conjunto probatório amealhado, requerendo a reforma da sentença para condenar o apelado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão resume-se em aferir se o acervo probatório colhido sob as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa é dotado de certeza, segurança e robustez suficientes para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao apelado, ou se, de outra forma, deve ser preservada a absolvição operada em primeiro grau com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Correta rejeição das preliminares de ilicitude da busca pessoal, uma vez que a abordagem decorreu de perseguição imediata após fundada suspeita visualizada pela guarnição em patrulhamento de rotina na localidade Jardim Metrópole, onde os indivíduos, ao avistarem a viatura policial, empreenderam fuga imediata, autorizando a atuação preventiva e repressiva da força policial.
4. No mérito, observa-se que as declarações prestadas em Juízo pelos agentes de segurança pública apresentam contradições substanciais e insanáveis em relação à narrativa contida na Denúncia e no auto de exibição e apreensão.
5. A fragilidade das declarações judiciais dos agentes estatais, que destoam entre si e das peças formais de apreensão confeccionadas no limiar da persecução penal, impede a formação de uma convicção segura sobre a autoria delitiva, não restando comprovado de forma indubitável que o réu trazia consigo ou mantinha sob sua esfera de disponibilidade as substâncias proscritas.
7. Diante de um panorama de incerteza e fundada dúvida objetiva decorrente da prova judicializada, aplica-se o postulado fundamental do
in dubio pro reo
, sendo de rigor a manutenção da sentença absolutória proferida pelo Juízo de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tese de julgamento:
"
A existência de contradições substanciais e inexplicáveis entre os depoimentos judiciais dos agentes de segurança e o respectivo auto de exibição e apreensão de objetos gera dúvida razoável sobre a autoria delitiva, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo para a manutenção da absolvição criminal
."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8004237-24.2024.8.05.0150
, em que figuram como Apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
INÁCIO AUGUSTO DE MELO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença absolutória recorrida, nos termos do voto do Relator.